Tribunal: TJSP
Processo: 0017774-48.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Conflito negativo de competência – Câmaras de Direito Privado da Subseção II – Apelação - Redistribuição determinada – Reconhecida prevenção de Câmara que conheceu feito com pedido indenizatório baseado na mesma interrupção de serviços de fornecimento de água – Prevenção, contudo, inexistente - Demandas individuais que mencionam a mesma interrupção de serviços não reclamam distribuição ao

Ementa:
Conflito negativo de competência – Câmaras de Direito Privado da Subseção II – Apelação - Redistribuição determinada – Reconhecida prevenção de Câmara que conheceu feito com pedido indenizatório baseado na mesma interrupção de serviços de fornecimento de água – Prevenção, contudo, inexistente - Demandas individuais que mencionam a mesma interrupção de serviços não reclamam distribuição ao mesmo Juízo, porque invocam contratos e partes diversas, bem como situações individuais e díspares, as quais importam em soluções diferenciadas - Não há se falar em "mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica", tampouco causa para conexão ou continência – Pertinente a livre distribuição – Conflito acolhido, para declarar a competência da C. Câmara que recebeu o recurso originalmente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Turma Especial - Privado 2
Gabinete
Registro: 2020.0000604422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0017774-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é suscitante 14a
CAMARA DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é suscitado 22a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em Turma Especial - Privado 2 do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram o Conflito para julgar competente a 22a
Câmara de Direito Privado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IRINEU
FAVA (Presidente), NELSON JORGE JÚNIOR, MARCOS GOZZO, ELÓI ESTEVÃO
TROLY, EDUARDO ABDALLA, CORREIA LIMA, COUTINHO DE ARRUDA,
WALTER FONSECA, MAIA DA ROCHA, SPENCER ALMEIDA FERREIRA,
SANDRA GALHARDO ESTEVES, PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR,
PEDRO KODAMA E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Turma Especial - Privado 2
Gabinete
Conflito de Competência Cível no 0017774-48.2020.8.26.0000 Araçatuba Voto no 21785
Fls. 2/8
Voto no 21785
Conflito de Competência Cível no 0017774-48.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Suscitante: 14a Camara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Suscitado: 22a Câmara de Direito Privado
Interessados: Samar Soluções Ambientais de Araçatuba S/A e Sueli Galvão da Silva
Tomasi
Juiz de Direito: Dr(a). Antonio Manssur Filho
Conflito negativo de competência
Câmaras de Direito
Privado da Subseção II
Apelação - Redistribuição
determinada
Reconhecida prevenção de Câmara que
conheceu feito com pedido indenizatório baseado na mesma
interrupção de serviços de fornecimento de água Prevenção,
contudo, inexistente - Demandas individuais que mencionam
a mesma interrupção de serviços não reclamam distribuição
ao mesmo Juízo, porque invocam contratos e partes diversas,
bem como situações individuais e díspares, as quais
importam em soluções diferenciadas - Não há se falar em
“mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica”, tampouco
causa para conexão ou continência
Pertinente a livre
distribuição Conflito acolhido, para declarar a competência
da C. Câmara que recebeu o recurso originalmente.
Dispositivo: Acolheram o conflito, para declarar a
competência da C. Câmara que recebeu o recurso
originalmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Turma Especial - Privado 2
Gabinete
Conflito de Competência Cível no 0017774-48.2020.8.26.0000 Araçatuba Voto no 21785
Fls. 3/8
Trata-se de conflito negativo de competência entre as C.
14a e 22a Câmaras de Direito Privado desta E. Corte, para o processamento de
recurso de apelação movido por Samar Soluções Ambientais Araçatuba S.A.,
em face de Sueli Galvão da Silva Tomasi, em autos de ação indenizatória.
O apelo foi inicialmente distribuído à 22a Câmara de
Direito Privado, havendo esta, por r. decisão monocrática lavrada pelo e. Des.
Alberto Gosson, reconhecido a necessidade da redistribuição, por prevenção,
à 14a Câmara de Direito Privado, que conhecera, anteriormente, de causa
derivada do mesmo fato, nos autos da apelação no
1002954-42.2019.8.26.0032 (fls. 682/686).
A 14a Câmara, por sua vez, deliberou por restituir os
autos à origem, por V. Acórdão de relatoria do e. Des. Thiago de Siqueira,
consignando inexistência do risco de decisões contraditórias e
inaplicabilidade dos termos do artigo 105 do Regimento Interno desta C.
Corte (fls. 707/713).
A E. Presidência da Seção de Direito Privado, então,
considerou existente o conflito, ainda que não expressamente suscitado,
determinando a autuação e distribuição do presente à Turma Especial da
Seção de Direito Privado II (fls. 718/719).
É o relatório.
Conheço do presente conflito, eis que ambas as Câmaras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Turma Especial - Privado 2
Gabinete
Conflito de Competência Cível no 0017774-48.2020.8.26.0000 Araçatuba Voto no 21785
Fls. 4/8
declinam da competência.
Cuida-se de fixar a competência recursal para apreciação
de apelo, interposto em face de r. sentença que reconheceu direito
indenizatório, oriundo da interrupção de serviços de fornecimento de água em
residência, sem prévia comunicação (fls. 373/374).
Respeitado o entendimento diverso, tenho que assista
razão à C. 14a Câmara de Direito Privado, ao apartar, no caso dos autos,
aplicação dos termos do artigo 105 do Regimento Interno desta E. Corte,
afastando a prevenção.
Mencionado dispositivo assim reza: “A Câmara ou
Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução
dos respectivos julgados”.
Em nosso ver, contudo, as demandas individuais que
mencionam a mesma interrupção de serviços (no caso, a interrupção do
fornecimento de água no município de Araçatuba/SP, entre os dias 8 e 12 de
março de 2019, prestado pela ré SAMAR Soluções Ambientais de Araçatuba
S.A.), não reclamam distribuição ao mesmo Juízo, porque invocam contratos
e partes diversas, bem como situações individuais e díspares, as quais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Turma Especial - Privado 2
Gabinete
Conflito de Competência Cível no 0017774-48.2020.8.26.0000 Araçatuba Voto no 21785
Fls. 5/8
importam em soluções diferenciadas.
Não há, portanto, se falar em “mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica”, tampouco causa para conexão ou continência.
Assim manifestou a C. Câmara Especial desta E. Corte:
“Apesar da similaridade entre as ações, as relações jurídicas são
individuais e autônomas; têm em comum apenas o fundamento jurídico,
o que afasta a reunião dos processos para o julgamento conjunto. Mesmo
que haja divergência entre as decisões quanto ao direito em tese, não
haverá colidência material entre as sentenças, nem impedimento lógico a
seus cumprimentos (execução). Por versarem as ações sobre diferentes
sociedades, a matéria fática deve ser analisada separadamente. Inexiste,
portanto, risco de decisões conflitantes”. (TJSP; Conflito de competência
cível 0023834-42.2017.8.26.0000; Relator: Alves Braga Junior; Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de Mogi Mirim - 4a Vara; Data do
Julgamento: 06/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017).
Em mesmo sentido, os seguintes precedentes, ora
utilizados por analogia:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA
SUSCITADO PELA 32a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FUNDADA
NOS DANOS CAUSADOS POR INCÊNDIO EM
UMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA SMARTFIT

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Turma Especial - Privado 2
Gabinete
Conflito de Competência Cível no 0017774-48.2020.8.26.0000 Araçatuba Voto no 21785
Fls. 6/8
EM 08/11/2013 DECLARAÇÃO, PELA CÂMARA
SUSCITADA, DE PREVENÇÃO DA CÂMARA
SUSCITANTE, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE
OUTRA AÇÃO FUNDADA NO MESMO FATO -
CONEXÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 105 DO
RITJSP - CONEXÃO OU CONTINÊNCIA NÃO
VERIFICADAS
EXISTÊNCIA DE DIVERSAS
AÇÕES ORIUNDAS DA MESMA OCORRÊNCIA
JÁ DISTRIBUÍDAS LIVREMENTE
PARTES
DIFERENTES E PEDIDOS FORMULADOS DE
ACORDO COM AS PARTICULARIDADES DE
CADA CASO CONFLITO PROCEDENTE PARA
RECONHECER
A
COMPETÊNCIA
DA
36a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA O
EXAME
DO
RECURSO (TJSP; Conflito
de
competência
cível
0039288-91.2019.8.26.0000;
Relator: Luiz Eurico; Órgão Julgador: Turma Especial -
Privado 3; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020);
Conflito de competência. Ação revisional de contrato
bancário com pedido de indenização por danos morais
e materiais. Decisão monocrática determinando a
remessa dos autos para a 13a Câmara de Direito
Privado, a qual proferiu acórdão suscitando o
conflito,
tendo
em
vista
a
ausência
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Turma Especial - Privado 2
Gabinete
Conflito de Competência Cível no 0017774-48.2020.8.26.0000 Araçatuba Voto no 21785
Fls. 7/8
interdependência entre as demandas. Contratos
individualizados e celebrados por pessoas diferentes.
Conflito
de
competência
procedente,
com
determinação de remessa dos autos à 17a Câmara de
Direito Privado. (TJSP; Conflito de competência cível
0026422-51.2019.8.26.0000; Relator: Pedro Kodama;
Órgão Julgador: Turma Especial - Privado 2; Foro de
Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/08/2019;
Data de Registro: 07/08/2019);
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE
MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA MEDIANTE
O RECONHECIMENTO DE PREVENÇÃO DA
CÂMARA
QUE
PRIMEIRO CONHECEU DE
DEMANDA
ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
CONEXÃO
E
IMPOSSIBILIDADE
DA
OCORRÊNCIA
DE
DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DA
CÂMARA À QUAL DISTRIBUÍDO LIVREMENTE
O
APELO

RECONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA
DA
CÂMARA
SUSCITADA
RECONHECIDA (TJSP; Conflito de competência cível
0043895-84.2018.8.26.0000; Relator: Andrade Neto;
Órgão Julgador: Turma Especial - Privado 3; Data do
Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Turma Especial - Privado 2
Gabinete
Conflito de Competência Cível no 0017774-48.2020.8.26.0000 Araçatuba Voto no 21785
Fls. 8/8
Verifica-se, assim, a pertinência da livre distribuição, não
havendo, conforme fundamentação supra, hipótese de prevenção a ser
reconhecida.
Pelo exposto, por meu voto, acolho o conflito, para
declarar a competência da C. 22a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal
de Justiça.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora